Tribunal: STF
Processo: Pet 10185
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição de agravo de instrumento, interposto com fulcro nos arts. 313 a 316 do RISTF, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no “RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no Agravo de Instrumento nº 1434562-SP (2021/0027793-6)”. O agravo de instrumento foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, a interposição de agravo de instrumento diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7.481-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Presidente, DJe de 26/9/2018)



    Agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 7.767-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe de 18/12/2018)



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente